Tribunal: CARF
Processo: 12269.003883/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003883/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.644 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MED EXPRESS COM DE MED E MAT MÉDICO HOSPITALARES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 29/02/2008
Auto de Infração DEBCAD n° 37.157.441-2
1. JUROS. As contribuições incluídas em lançamento por descumprimento de
obrigação principal estão sujeitas aos juros de mora equivalentes à taxa SELIC,
na forma da legislação vigente por ocasião dos fatos geradores.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003883/2008-11
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003883/2008-11

Relatório
Trata-se de lançamento de Contribuição previdenciária. por ter a recorrente
deixado de recolher as contribuições dos segurados empregados, nas competências 01/2007 a
02/2008.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) a ilegalidade da aplicação da Selic na atualização dos débitos em questão;
b) a impossibilidade de fundamentar no art. 34 da Lei 8.212/91 a aplicação da
Selic, haja vista a revogação do artigo citado ;
Por fim pediu a adequação dos juros praticados a um teto de 1%a.m., desde o
primeiro período não decaído, na forma do art. 161, §1o do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA, Relator.
O recurso é tempestivo.
A recorrente apresentou recurso voluntário reiterando os argumentos sobre a
ilegalidade da aplicação da taxa Selic sobre os débitos em questão. A presente questão de direito
já foi enfrentada pelo CARF e CSRF em repetidos julgados, havendo súmula sobre o assunto, a
Súmula CARF no4.
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003883/2008-11

Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Em relação à revogação do art. 34 da Lei no8.212/91, a cobrança de juros estava
prevista em lei específica da Previdência Social à época do lançamento e ciência do contribuinte.
A previsão constava do art. 34 da Lei n ° 8,212/1991, desse modo foi correta a aplicação do
índice pela fiscalização federal. Para lançamentos posteriores à entrada em vigor da Medida
Provisória n °449, convertida na Lei n ° 11.941, aplica-se o art. .35 da Lei no 8.212 com a nova
redação.
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
A nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 remete ao art. 61 da Lei no 9.430/96,
com a seguinte disposição:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998) (Vide Lei no 9.716, de 1998)
(grifo meu)
O §3o do art. 61, da Lei no 9.430/96, específico sobre o tema em tela, faz remissão
ao §3o do art. 5o da mesma Lei no 9.430/96, cujo teor é o seguinte:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em quota
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de
apuração.
§ 1o (...).
§ 2o (...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.644 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003883/2008-11

encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento. (grifo meu)
§ 4o (...)
Portanto, a autorização legal para aplicação da taxa Selic - em débitos
administrados pela RFB - manteve-se na legislação supracitada. A Súmula CARF no4 apenas
ratifica o previsto em lei. Desta forma, não pode ser atendido o pedido da recorrente para
aplicação de taxa diversa da Selic.
Conclusão
Voto por conhecer do recurso, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA

Fl. 94
DF CARF MF
Original